Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702772-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação no 0730876-84.2017.8.07.0015, ajuizada por COPACOL- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA, rejeitou a impugnação por ele apresentada, mantendo a penhora RENAJUD. Narra, em síntese, que a agravada ajuizou execução de título extrajudicial e requereu a penhora de veículo de sua propriedade. O pedido foi deferido e, apesar de ter apresentado impugnação, o MM. Juízo a indeferiu sob o fundamento de que o prazo de suspensão da recuperação judicial teria se escoado. Informa que na mesma decisão foi determinada a intimação do agravado para que informe se pretende adjudicar o veiculo ou, às suas custas, enviar à hasta pública. Sustenta que o processamento da recuperação judicial altera para o juízo universal a competência de todos os litígios que envolvam interesses e bens da empresa recuperanda. Aduz que o objetivo da recuperação judicial é a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, cabendo ao Juízo Universal evitar medidas expropriatórias ou impeditivas da atividade empresarial que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Acrescenta que a única hipótese prevista pela Lei 11.101/05 a permitir o prosseguimento de ações no Juízo em que estiverem sendo processadas é relativo a demandas com quantias ilíquidas (art. 6o, § 1o), o que não é o caso, já que o objeto se refere a execução, e, portanto, prestação líquida e certa. Diz, ainda, que o simples escoamento do prazo de 180 dias não é bastante para se proceder à penhora do veículo, em especial quando ele é ferramenta de trabalho para locomoção dos poucos funcionários restantes, isto é, para a continuidade do desenvolvimento das atividades da empresa. Afirma que o perigo de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado a intimação do agravado para informar se pretende adjudicar o veiculo ou, às suas custas, enviar à hasta pública. Ainda, alega que a manutenção da penhora implicará em atos efetivos de constrição, retirando de sua posse seu meio de subsistência. Requer a gratuidade de justiça, sob pena de ser restringido seu acesso ao judiciário e, liminarmente, a “concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para desconstituir a penhora sobre o automóvel da agravante até decisão final deste agravo, obstando atos de constrição de seu patrimônio”. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem nos termos da liminar. É relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nada obstante a agravante pugne pela concessão de antecipação da tutela recursal, tenho que a concessão de efeito suspensivo ao agravo seja suficiente ao resguardo de seus interesses. Para tanto, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que a matéria é relevante e deve ser objeto de análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar a possibilidade de prosseguimento da execução, bem como da manutenção da penhora realizada. Presente ao perigo de dano, porquanto determinada a intimação do agravado para informar se pretende adjudicar o veiculo ou, às suas custas, enviar à hasta pública. Mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar a constrição de bens da agravante, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo Colegiado, poderia ensejar prejuízo ao plano de recuperação judicial e aos credores. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator